Tribunal: TJMT
Processo: 1036086-12.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036086-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Prestação de Serviços, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA LIMA 92846220182 - CNPJ: 28.375.745/0001-54 (APELADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0003-60 (APELANTE), JOSE DILTON DE SOUZA MALTA - CPF: 316.975.772-53 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DILTON DE SOUZA MALTA - CPF: 316.975.772-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1036086-12.2021.8.11.0041

APELANTE: FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO

APELADO: FERNANDO VIEIRA LIMA 92846220182 (TELENOVA TELECOM-ME)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CARTA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO AO DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – ENVIO PARA O ESCRITÓRIO PROFISSIONAL DO RECORRENTE, CONFORME DESCRIÇÃO DO PRÓPRIO RODAPÉ DAS RAZÕES RECURSAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica qualquer irregularidade da citação capaz de ensejar a nulidade da sentença, se a carta de citação, devidamente recebida, foi encaminhada para o endereço profissional do apelante, o mesmo, aliás, indicado pelo próprio apelante, no rodapé das razões do seu recurso.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (artigo 80, inciso II, do CPC/15), negando que foi citada quando as provas dos autos demonstram a citação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO
n
a
Ação de Cobrança
proposta por
FERNANDO VIEIRA LIMA 92846220182 (TELENOVA TELECOM-ME)
em face do apelante, de JOSE DILTON DE SOUZA MALTA e da MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou os requeridos de forma solidária ao pagamento de R$ 114.364,88 (cento e quatorze mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), atualizado/corrigido até o efetivo pagamento, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do inadimplemento do termo de acordo.

E ainda, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, sustenta o recorrente a nulidade da citação em razão de a correspondência ter sido encaminhada, via correio, ao endereço comercial da demandada MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA (Av. Mário Augusto Vieira, nº 27, bairro Morada do Ouro II, nesta urbe), bem como ter sido recebido por terceiro estranho (ELIETE).

Alega que não tomou conhecimento da ação, tanto que não nomeou procurador ou participou da audiência de conciliação, sendo que somente a primeira demandada (empresa da qual é sócio minoritário) veio aos autos.

No mais, defende a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento, bem como pugnou pela condenação do apelante em multa por litigância de má-fé (ID 212473338).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, em 01/09/2018, firmou com a parte requerida contrato de prestação de serviços de telefonia. Contudo, mesmo após a prestação de serviços, a demandada, de forma injustificada, se recusou a pagar o valor acordado.

Segundo a requerente, após várias tentativas amigáveis de resolução do conflito, no 01/09/2020, as partes firmaram o Termo de Acordo para Quitação da Dívida, o qual foi descumprido pelas demandadas.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação.

Consta que embora citados, os requeridos deixaram de apresentar contestação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de nulidade da citação, em razão de a correspondência ter sido encaminhada, via correio, ao endereço comercial da demandada MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA (Av. Mário Augusto Vieira, nº 27, bairro Morada do Ouro II, nesta urbe), bem como ter sido recebido por terceiro estranho (ELIETE), ressaltando o apelante que não tomou conhecimento da demanda.

A despeito de tais argumentos, o apelante, advogado em causa própria, não se atentou para o fato de que o endereço para onde foi encaminhada a citação, devidamente recebida, é exatamente o mesmo endereço do seu escritório profissional, conforme consta, inclusive, do rodapé da sua peça recursal (ID 212473332). Vejamos:

Aliás, conforme demonstrado pela recorrida nas contrarrazões, em pesquisa junto ao sistema PJe, é possível observar que tal endereço foi indicado pelo apelante diversas vezes, tanto como residencial como comercial em vários processos, consoante relação abaixo:

Desta feita, não se verifica qualquer irregularidade da citação capaz de ensejar a nulidade da sentença, uma vez que a carta de citação, devidamente recebida, foi encaminhada ao endereço indicado pelo próprio apelante nas razões do recurso, conforme comprovante AR constante no ID 212473317.

Quanto à má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, porquanto o requerido/apelante afirmou nas razões recursais que não foi citado, por ter sido carta encaminhada apenas ao endereço da empresa executada, todavia, como já demonstrado, restou demonstrado que se trata do mesmo endereço do seu escritório profissional, conforme indicação no rodapé da própria peça recursal.

Destarte, a conduta do apelante, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter sido citado quando o foi, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15, impondo-se
a condenação da parte apelante por litigância de má-fé ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado
.” (TJMT – RAC Nº 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO - CONFIRMAÇÃO.

- Comprovado pela instituição financeira a contratação de cartão de credito consignado pelo segurado, mostra-se legítimo o registro de reserva de margem consignável junto ao INSS.

- Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001459-8/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)

Desse modo, impõe-se a condenação da parte apelante por litigância de má-fé ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários recursais em 5% apenas em relação ao apelante, bem como condeno o recorrente por litigância de má-fé ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024